Tribunal: STF
Processo: RE 1579053
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário. A parte agravante alega, em síntese, que (eDOC 211, p. 9):



     “A decisão agravada, ao chancelar a cobrança da referida taxa, desconsidera a natureza voluntária e consensual das associações civis e das obrigações financeiras delas decorrentes. A filiação a uma associação implica a aceitação de seus estatutos e a consequente sujeição às suas regras, o que, em contrapartida, gera direitos e deveres recíprocos. Contudo, para que tal vínculo jurídico se estabeleça validamente, é imprescindível a manifestação expressa e inequívoca de vontade do indivíduo em aderir ao quadro associativo, sob pena de se configurar uma imposição arbitrária e inconstitucional. A ausência de associação, portanto, afasta qualquer pretensão de exação por taxas ou contribuições associativas. ”



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911 RG (Tema nº492), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.04.2021, fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



''Ministro' 'EDSON FACHIN' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente